Tribunal: TJSP
Processo: 0001426-63.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO SEM A SUBMISÃO DO CONDENADO AO EXAME CRIMINOLÓGICO – PROVA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME – PROGRESSÃO MANTIDA.